Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-38.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800117-38.2021.8.14.0007

APELANTE: MARIO JORGE CALDAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO POR SER O RÉU REINCIDENTE. DECISÃO JUSTIFICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional, é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

2. O pleito de modificação do regime prisional não deve ser acolhido, vez que, o acusado não preenche os requisitos necessários para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, tendo em vista que é reincidente, somado a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CPB), devendo-se levar em consideração o que postula o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
. Assim, deve ser mantido o regime inicial fechado como o único e necessário à reprovação e prevenção do crime, não havendo que se cogitar violação às disposições contidas nas Súmulas 718 e 719 do STF, bem como aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Mário Jorge Caldas Ramos
(nascido em
27/09/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/05/2022
, doc. ID 13015145, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA,
Dra. Emília Nazaré Parente e Silva de Medeiros
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser
reincidente
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 13014964) que, no dia
24/02/2021
, por volta das 15h30min., o ora denunciado
Mário Jorge Caldas Ramos
, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com
emprego de grave ameaça
,
simulando estar portando arma de fogo
, subtraiu
a quantia aproximada de R$ 5.600

(cinco mil e seiscentos reais) e dois aparelhos de telefone celular de propriedade da vítima Cristina Maria Andrade Teixeira Meireles Monteiro
.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a ofendida Cristina Maria estava eu sua residência, localizada na
Travessa Deodoro de Mendonça
, nº 55, na cidade de Baião/PA, local em que também funciona seu
estabelecimento comercial de compra e venda de castanha do Pará
, ocasião em que o denunciado, passando-se por um cliente, chegou ao local e informou que desejava fazer uma negociação com preços fora da tabela. Diante disso, a vítima Cristina Maria informou que
a negociação solicitada não poderia ser realizada tendo em vista que a compra fora do preço estabelecido só poderia ocorrer com o seu companheiro Gerson Lira Barros
, o qual não se encontrava naquele momento.

Nesta ocasião, ao tomar conhecimento que a vítima estava sozinha,
o incriminado anunciou o assalto e ordenou que a ofendida virasse de costas, apontando um objeto parecido com um armamento
, ameaçando-a e solicitando dinheiro.

Diante das
ameaças
,
a vítima entregou a quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) para o denunciado, o qual ainda subtraiu dois aparelhos celulares
. Em seguida, o incriminado
empreendeu fuga
.

Destaca-se que a chegada e saída do denunciado do local do crime, ficaram registradas pelo
sistema de monitoramento da residência
, conforme
gravações
juntadas aos autos.

Diante do ocorrido e após a fuga do assaltante, a ofendida e seu companheiro se dirigiram até a DEPOL local, para informar os fatos e solicitar a tomada de providências.

Com o recebimento das informações, as Polícias (Civil e Militar) passaram a
realizar imediatas diligências
no sentido de localizar o incriminado.

O Investigador da Polícia Civil
Márcio José da Silva Brito
passou a apresentar para populares os vídeos da entrada e saída do denunciado do local dos fatos,
tendo recebido informações de que a pessoa que aparece no vídeo se tratava efetivamente do denunciado Mário Jorge Caldas Ramos
. Diante disso, policiais foram até a residência do incriminado, logrando êxito em encontrá-lo e prendê-lo.

Após a prisão do denunciado, familiares destes solicitaram a presença de policiais na residência do incriminado para entregar uma parte da quantia (R$ 2.850,00) e os dois aparelhos celulares subtraídos, os quais estavam na residência do denunciado.

Destaca-se que também foi encontrada a motocicleta e chapéu utilizados no crime
.

As testemunhas
Iran Martins de Mesquita
e
Gerson Lira Barros
confirmaram tudo o que foi narrado anteriormente.

A vítima, já na delegacia, ao lhe ser apresentadas fotografias de vários indivíduos,
não titubeou em reconhecer, dentre eles, o denunciado Mário Jorge, como sendo o autor do crime
.

O denunciado, em sede de
interrogatório policial
,
confessou toda a prática delituosa imputada
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13015162), a defesa do apelante requer a
necessária aplicação da detração do tempo de prisão provisória
, bem como a
fixação de regime menos gravoso
. Segundo a defesa, o apelante foi
preso em 25/02/2021
, sendo
posto em liberdade no dia 10/11/2021
, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que perduram até o presente momento.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13015167), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a condenação em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 13386944).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da detração penal, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Alega o recorrente que cumpriu prisão preventiva por um período
, desta forma, requer que seja
detraído o tempo em que cumpriu as medidas impostas
, para fins de
mudança de regime
.

É cediço que, quanto ao benefício da detração,
o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade
, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, de acordo com o art. 387, §2º, do CPP. Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que
é possível a aplicação da detração pelos Tribunais, desde que existam informações suficientes acerca do período de prisão cautelar
.

Ora, a magistrada de primeiro grau, na sentença condenatória, se manifestou da seguinte forma:
“eventual detração da pena deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais”
.
In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, é matéria afeta ao juízo da execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que
o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária
, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Considerando que a realização da detração penal em nada alteraria o regime inicial imposto na sentença, em face de o acusado ser reincidente, não se vislumbra a necessidade de realização dela neste momento. O acusado é reincidente, já possuindo condenação transitada em julgado, com processo de execução em trâmite, via de consequência, a detração deve ser realizada no juízo da execução.

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

2. Da fixação de regime prisional menos gravoso.

O pleito de modificação do regime prisional não deve ser acolhido
, vez que, o acusado não preenche os requisitos necessários para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, tendo em vista que
é reincidente
,
somado a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CPB)
, devendo-se levar em consideração o que postula o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

Assim,
deve ser mantido o regime inicial fechado
como o único e necessário à reprovação e prevenção do crime, não havendo que se cogitar violação às disposições contidas nas
Súmulas 718 e 719 do STF
, bem como aos
princípios da proporcionalidade e individualização da pena
.

A fixação de regime mais brando e a substituição corporal por restritivas de direitos afrontam a finalidade de reprovação e prevenção da conduta delitiva,
considerando que o apelante tem contra si sentença condenatória transitada em julgado, oriunda da Comarca de Tucuruí
, insistindo em trilhar a senda criminosa.

Ademais, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, assim,
desde que o faça em decisão motivada
, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do CPB.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023